Tribunal: TJBA
Processo: 8024083-89.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024083-89.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HELENIVAN DOS SANTOS PIMENTEL Advogado(s): BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). CARÁTER GENÉRICO. PARIDADE ENTRE ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. OMISSÃO NA ANÁLISE DE PROVA DOCUMENTAL. CONTRADIÇÃO INTERNA. COMPROVAÇÃO DE JORNADA DE 40 HORAS. EFEITOS INFRINGENTES. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por pensionista de policial militar, que pleiteia o recebimento da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) na referência V, sob alegação de paridade remuneratória e comprovação de jornada de 40 horas semanais, não apreciada no julgado, apesar de constar em contracheque juntado aos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de apreciar prova documental essencial (contracheque que comprova jornada de 40 horas semanais); (ii) estabelecer se a omissão reconhecida gera contradição interna apta a justificar a atribuição de efeitos infringentes, com consequente concessão da segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão incorre em omissão ao não analisar documento essencial que comprova a jornada de 40 horas semanais, elemento central para o deslinde da controvérsia. 4. A omissão viola o art. 1.022 do CPC, pois impede a adequada apreciação da prova capaz de alterar o resultado do julgamento. 5. A análise do contracheque demonstra que o policial instituidor da pensão cumpria jornada de 40 horas semanais, afastando o único fundamento utilizado para denegar a segurança. 6. O próprio acórdão reconhece o caráter genérico da GAP quando concedida indistintamente aos policiais militares da ativa, o que impõe sua extensão a inativos e pensionistas por força da paridade. 7. A legislação estadual exige, para percepção da GAP em nível V, o cumprimento de jornada de 40 horas semanais, requisito comprovado nos autos. 8. A manutenção da denegação da segurança, mesmo diante do preenchimento dos requisitos reconhecidos pelo próprio julgado, configura contradição interna. 9. A correção da omissão conduz à alteração do resultado, sendo cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração. 10. A jurisprudência do tribunal reconhece o caráter genérico da GAP e sua extensão a inativos e pensionistas com base na paridade remuneratória. IV. DISPOSITIVO 4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, arts. 42, §§ 1º e 2º, e 142, § 3º, X; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; Lei Estadual nº 12.566/2012, art. 8º; Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 6º e art. 7º, § 2º; Súmulas 269 e 271 do STF. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Processo nº 07073243620218070020, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 01.06.2023; TJ-BA, Apelação/Reexame Necessário nº 0539991-15.2017.8.05.0001, Rel. Des. Graça Marina Vieira Furtado, j. 12.02.2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Mandado de Segurança nº 8024083-89.2024.8.05.0000, em que é Embargante HELENIVAN DOS SANTOS PIMENTEL e Embargado Estado da Bahia e Outro. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em acolher os embargos de declaração, nos termos das razões a seguir expendidas. RM07